Tribunal: TJPA
Processo: 0004849-24.2016.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004849-24.2016.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
APELANTE:
MACIEL NUNES DE BARROS
REPRESENTANTE:
ÚRSULA DINI MASCARENHAS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, SENDO IMPERIOSA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, SEM, CONTUDO, REDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.
VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ.
PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006.
2.
PREQUESTIONAMENTO
:
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004849-24.2016.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
APELANTE:
MACIEL NUNES DE BARROS
REPRESENTANTE:
URSULA DINI MASCARENHAS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Maciel Nunes de Barros
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 1383-1420), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-09), que no dia
08 de julho de 2015
, por volta das 19h00min, na Delegacia de Polícia Civil, no município de São Miguel do Guamá/PA, a autoridade policial desta unidade, Dr. Ronaldo Lopes de Oliveira, instaurou o inquérito policial nº 00078/2015000350-5 para apurar a denúncia feita por Aldalea do Socorro Ribeiro Paz, na qual afirma que uma associação criminosa voltada à distribuição de entorpecentes estaria agindo no mencionado município, sob o comando do nacional conhecido por ¿Velho Chico¿, e que este organizava o tráfico de drogas na cidade e em outros municípios vizinhos, de dentro de uma casa penal. Informou, ainda, que fazia parte desta associação os nacionais conhecidos como ¿Nenenzinho¿, Telem¿, ¿Negão¿, dentre outros. Aduziu, em acréscimo, que a suposta associação realizava, além da distribuição de entorpecentes, o cometimento de vários outros crimes, como assaltos e homicídios em virtude da comercialização de drogas.

Ainda nos termos da peça de ingresso, a autoridade policial diligenciou no sentido de identificar os possíveis membros da suposta associação criminosa, pelo que foi deflagrada a denominada
Operação Fornalha
.

Nesse sentido, foi requerido pela autoridade policial a interceptação de alguns supostos integrantes da organização, a qual foi autuada sob o nº 0042741-74.2015.8.14.0055, sendo tal pedido deferido, em decisão devidamente fundamentada.

Aduziu ainda a denúncia que, durante as investigações restou comprovado que Maciel Nunes de Barros, vulgo ¿Maciel¿, Deyvid Sousa Ramos, vulgo ¿Mamute¿, Ana Lúcia Trindade Travassos, vulgo ¿Nega¿, Josimar Travassos Meireles, vulgo ¿Nenzinho¿, Francisco Fernando Freire de Souza, vulgo ¿Sandro da Muduca¿, Selma do Socorro Nunes da Silva, vulgo ¿Selma¿, Rosiele do Carmo Soares Lima, vulgo ¿Rose¿, Juliano Trindade Travassos, vulgo ¿Ravenga¿, Fábio Tomé Lopes, vulgo ¿Dubal¿, Francisco Lima Sales, vulgo ¿Velho Chico¿, Marcelo Henrique dos Passos, vulgo ¿Marcelo Play¿, Robson Rafael Silva da Fonseca, vulgo ¿Chocolate¿, Antonio Lelis Lima da Silva, vulgo ¿Toninho¿, ¿Bocão¿ ou ¿Tonico¿, Fernando Azevedo dos Santos, vulgo ¿Cavalo¿, Francielle do Socorro da Silva Veras, vulgo ¿Franciele¿, Francisca Mota da Silva, vulgo ¿Tchica¿ e Robson Hanzen, vulgo ¿Robinho¿ ou ¿Romário¿, de forma consciente e voluntária e em unidade de propósitos, associavam-se sistemática e permanentemente para fins de comercialização de drogas, adquirindo, vendendo, tendo em depósito, transportando, guardando e fornecendo entorpecentes ilícitos.

Assim, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Laudo Toxicológico de Constatação, fls. 557/660.

Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 408/409, 574/575, e 645/648.

Determinada a notificação dos acusados, fls. 1008.

Defesa Prévia, fls. 1014/1016, 1017/1022, 1023/1027, 1028/1035, 1046/1048, 1097/1099, e 1234/1235.

Processo desmembrado, às fls. 1091/1096.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 1262/1279, 1302/1308.

Juntada de mídia com os áudios da interceptação telefônica, fls. 1332/1337.

Memoriais Finais
do Ministério Público, fls. 1340/1348.

Alegações Finais
da Defesa, fls. 1355/1358, 1360/1365, 1366/1372, e 1373/1379.

Sentença condenatória
prolatada em
28 de abri de 2017
, fls. 1383/1420.

Recurso de apelação interposto em favor de
Robson Rafael Silva da Fonseca
, fls. 1430/1431.

Recurso de apelação interposto em favor de
Maciel Nunes de Barros
, fls. 1432/1433.

Certidão de Óbito, atestando o falecimento do nacional
Robson Rafael Silva da Fonseca
, fls. 1470.

Em suas
razões recursais
(fls. 1472-1473), a defesa em favor de
Maciel Nunes de Barros
, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, prequestionando, por fim, a matéria suscitada no presente apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 1476-1477), a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 1480-1484), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Maciel Nunes de Barros
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 1383-1420), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
(fls. 1472-1473), a defesa em favor de
Maciel Nunes de Barros
, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, prequestionando, por fim, a matéria suscitada no presente apelo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Argumentou a defesa que o magistrado sentenciante incorreu em erro de julgamento ao exasperar a pena-base acima do mínimo legal, com a valoração negativa de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, sem apresentar fundamentação idônea, razão pela qual requereu o seu redimensionamento.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...); DOSIMETRIA DA PENA PARA O RÉU MACIEL NUNES DE BARROS. Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio da não culpabilidade, onde processos judiciais e inquéritos em andamento não podem pesar contra; poucos elementos foram coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; os motivos do delito são próprios do tipo, sendo que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, tendo em conta a forma como o crime vinha sendo praticado, de forma sistemática e permanente; as consequências são devastadoras à sociedade, tendo em vista o tempo que comercializou a droga; Não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima. Por fim, não existem dados para se auferir a situação econômica do réu. Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de associação ao tráfico em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/2006. Não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes, assim como não há causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que o réu fica condenado a pena acima dosada para o delito do ar. 35 da LD, isto é, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multas, cada um ao equivalente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, até porque o sentenciado encontra-se foragido. (...)
¿. (fls. 1414/1415).

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de associação para o tráfico de drogas
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da reprimenda. Assim, a pena em definitivo foi consolidada no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade que o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
verbis
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
¿. (
Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012. P. 414
).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que: ¿
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - Edcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Dessa forma, ao julgador sentenciante, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundamentando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, `tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade), e `vítima em nada contribuiu para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo primevo incidiu em erro de julgamento ao utilizar de elementos genéricos e abstratos para valorar negativamente os vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Seguindo esta ordem de compreensão, restou configurada a ofensa ao enunciado constante da
Súmula nº 17/2016 desta Eg. Corte de Justiça
, cujo teor reproduzo: ¿
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
¿.

Por tais argumentos, entendo ser necessário reformar a dosimetria da pena imposta ao ora apelante.

Todavia, atendo as circunstâncias do caso concreto, entendo que a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
deve continuar militando desfavoravelmente ao ora apelante, sendo imperiosa, apenas, fundamenta-la de maneira escorreita.

É pacífico que, sendo a apelação um recurso de natureza ampla, que possibilita devolver ao Tribunal
ad quem
o pleno conhecimento de toda a matéria decidida em primeiro grau, não atrita com o ordenamento jurídico-processual vigente a decisão do Tribunal que, julgando o apelo defensivo, corrige erro na dosimetria da pena e fixa outra pena ao réu, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantendo, no mais, o édito condenatório proferido pelo Juízo monocrático.

Sobre o princípio da ampla devolutividade do recurso criminal, versa a
jurisprudência pátria
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

(...). 2.
Embora não tenha havido insurgência defensiva no tocante à dosimetria da pena, vislumbrando-se a ocorrência de equívoco no cálculo das reprimendas, deve a correção ser feita de ofício por esta instância revisora, em obediência ao princípio da ampla devolutividade do recurso criminal
. (...).
(TJ/CE - APL: 00514066420138060001 CE, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/04/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2019).
Grifei
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (POR QUATRO VEZES), TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO DO PACIENTE JHONATAS NOS DELITOS DE ROUBO E DE TODOS OS PACIENTES NO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). ¿O
fato do eg. Tribunal a quo ter se validado de fundamentos diversos para confirmar a r. sentença condenatória não implica ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento na situação dos condenados
.
A ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença
¿. (...).
(STJ - HC n. 399.256/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJE 22/8/2017).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. FRAÇÃO DIVERSA DO MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 3.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, que devolve ao Tribunal toda a matéria, pode ele adotar fundamentos distintos dos trazidos no recurso, ou até mesmo daqueles consignados pelo Juízo a quo. 4. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1701730 MG 2017/0253548-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).
Grifei

Feitas tais considerações, passo a realizar nova dosimetria da pena em relação ao ora apelante
Maciel Nunes de Barros
:

1ª fase
: análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em tela. Desse modo, a circunstância judicial ora examinada merece
valoração neutra
.

Antecedentes Criminais
: inexistência de dados concretos que legitimem a ponderação desfavorável do presente vetor, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Conduta Social
: não foram coletados elementos a respeito da conduta social do apelante, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância inominada.

Personalidade do Agente
: não existem nos autos qualquer elemento plausível para a aferição da circunstância em apreço, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Motivos do Crime
: inerentes à espécie, sendo imperiosa à
valoração neutra
do presente vetor judicial.

Circunstâncias do Crime
: entendo que as circunstâncias do crime exasperam o comum ao tipo, haja vista que o ora apelante apresentava dentro das atividades associativas para o tráfico um considerável grau de comando, possuindo vínculo com outros traficantes, atuando no município de São Miguel do Guamá/PA e região, sendo responsável pela comercialização e difusão de entorpecentes entre outros fornecedores e consumidores de tóxicos, bem como pela cobrança dos pagamentos pela venda das drogas, planejamento de crimes decorrentes do tráfico, como roubos, homicídios, dentre outros, como amplamente destacado nos autos, por meio da transcrição das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, e demais depoimentos testemunhais, razão pela qual o vetor em testilha merece
valoração negativa
.

Consequências do Crime
: ínsitas à espécie, razão pela qual procedo à
valoração neutra
da circunstância ora enfocada.

Comportamento da Vítima
: em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
.

2ª fase
: não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas da pena. Desta feita, mantenho a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

3ª fase
: não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem valoradas.

Destarte, torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 - Lei de Entorpecentes
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por não estarem preenchidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena, uma vez que as hipóteses do
artigo 77 do Código Penal
não foram atendidas.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.
2.
PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, mantendo-a, todavia, acima do patamar mínimo legal, consoante fundamentação delineada alhures, inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora